Tribunal: TJES
Processo: 5001427-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001427-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO CIVICO MUNICIPAL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por associação civil (Centro Cívico Municipal) contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, nomeou administrador provisório para apurar a situação administrativa e patrimonial da entidade, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que busca a extinção da associação e a transferência de seu acervo patrimonial ao Município de Muqui.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a nomeação de administrador provisório em associação civil; (ii) determinar se há elementos que comprovem a inatividade ou irregularidade da associação a justificar intervenção judicial liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de eleições regulares e de registro de atas desde 2012 não é suficiente para configurar a inatividade da associação, especialmente diante da continuidade de atividades sociais, culturais e locatícias, demonstradas documentalmente nos autos.

4.
A existência de previsão estatutária que condiciona a dissolução da associação à inexistência de sócios quites que desejem sua manutenção impede, neste momento, a intervenção judicial, dada a permanência de sócios ativos, ainda que em número reduzido.

5.
A lista de associados apresentada demonstra a existência de sócios regularmente admitidos, inclusive não-herdeiros, o que afasta a tese de total acefalia da entidade.

6.
A intervenção judicial sem evidência de risco iminente ou de dano irreparável viola o princípio da subsidiariedade e interfere indevidamente na autonomia da entidade civil, sendo prematura a nomeação de administrador provisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação judicial de administrador provisório em associação civil exige demonstração de acefalia ou de risco concreto e iminente ao patrimônio ou à finalidade da entidade.

2. A realização de atividades institucionais e a presença de sócios ativos afastam a configuração de inatividade ou abandono da associação.

3. A intervenção judicial deve respeitar a autonomia das associações civis, sendo medida excepcional e subsidiária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 49, 56 e 70; Estatuto do Centro Cívico Municipal, arts. 68 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência citada no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL

em face da decisão do evento 56488741 dos autos de origem, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e nomeou administrador provisório, incumbindo-o de elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório descrevendo o quadro atual de associados e dirigentes do Centro Cívico Municipal, bem como esclarecer se esta associação está desenvolvendo alguma atividade ou encontra-se inativa, descrevendo o período e natureza de eventuais atividades, além de detalhar o patrimônio da instituição e eventuais receitas dele decorrentes, com a correspondente prestação de contas, bem como deferiu a expedição dos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, ao Setor Tributário da Prefeitura Municipal e à Secretaria Municipal de Fazenda, como solicitado na exordial (itens ‘8.6’, ‘8.7’ e ‘8.8’).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12018899, o agravante alega, em síntese, que: (I) a decisão agravada baseia-se em premissa equivocada de que a associação encontra-se inativa e acéfala, quando, na realidade, possui diretoria regularmente eleita e em pleno funcionamento; (II) há provas documentais de que a entidade mantém atividades sociais e culturais, além de contratos de locação, o que demonstra sua operacionalidade; (III) a decisão de nomeação de administrador provisório afronta o artigo 49 do Código Civil, pois inexiste ausência de administração que justifique tal medida; (IV) o Ministério Público Estadual não oportunizou a regularização administrativa antes de ingressar com a ação judicial, desconsiderando a existência de assembleia e registros documentais; (V) o perigo da demora é inverso, pois a intervenção indevida compromete a continuidade das atividades do Centro Cívico Municipal e causa insegurança jurídica.

A demanda de origem foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando, ao final, a extinção da associação denominada
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
, com a transferência do acervo patrimonial, bens e direitos para o Município de Muqui.

De acordo com a exordial, atualmente, a associação está acéfala, inativa e irregular, eis que está há décadas sem eleição de diretoria, contrariando seu estatuto, que exige eleições anuais; não há registros de atas de assembleias ou de novos associados regularmente admitidos; a maioria dos sócios originais faleceu e não há previsão estatutária para transmissão hereditária da condição de associado; o patrimônio da associação inclui um imóvel de valor histórico e cultural no centro de Muqui e o espaço está subutilizado, interditado para eventos devido à falta de acessibilidade, manutenção e segurança; bem como há exploração comercial irregular do térreo do edifício, com aluguéis sem transparência ou prestação de contas.

Junto à peça de ingresso foram acostados documentos que revelam que o
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
, de fato, não vem realizando as eleições da diretoria anualmente, como manda o estatuto (evento 53533428 do processo de origem), constando como última eleição aquela realizada em 2012, mesmo ano em que a associação obteve judicialmente a regularização de sua situação com o suprimento judicial da falta de registro das atas das reuniões (autos nº 0014350-66.2012.8.08.0036).

Naquela época, inclusive, a associação ingressou em juízo alegando que estava prestes a ser desativada pela desídia em sua administração, o que motivou a busca do provimento jurisdicional a fim de evitar que o clube passasse ao poderia do Poder Público, o que aconteceria em caso de sua extinção, nos termos do artigo 70º do estatuto
1
.

Neste momento processual, observo que os documentos que instruem o presente recurso não são capazes de refutar aqueles acostados à exordial que evidenciam esta irregularidade, pelo contrário, o documento colacionado para fins de representação da associação é justamente a eleição ocorrida em 2012.

Ademais, ressalto que não há previsão estatutária que admita o ingresso dos herdeiros dos sócios falecidos em seu lugar, sendo que o Código Civil estabelece em seu artigo 56 que: “
A qualidade de associado é intransmissível, se o estatuto não dispuser o contrário
”.

O parágrafo único do dispositivo, ainda, elucida que “
Se o associado for titular de quota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará, de per si, na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao herdeiro, salvo disposição diversa do estatuto
”.

Contudo, da lista de sócios colacionada pelo agravante (fl. 09 do evento 12018899) depreende-se que nem todos são herdeiros de sócios já falecidos, constando sócios admitidos regularmente na associação que, importa frisar, admite o ingresso de novos sócios sem limitação.

Sopeso também que há previsão estatutária no sentido de que “
Não poderá ser dissolvido o Centro Cívico Municipal enquanto existir sócios quites, mesmo em minoria, que se disponham a lutar pela sua sobrevivência, dentro das disposições estatutárias
” (artigo 68º).

Além disso, os documentos acostados nesta instância revelam que, apesar da ausência de realização de eleições regulares e de ingresso dos novos sócios nos termos do estatuto, o
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
permanece ativo, realizando eventos, reformas e alugando o espaço térreo para fins comerciais, ou seja, não houve desvio de finalidade, sendo que os sócios remanescentes, embora sem alterar o estatuto, no plano dos fatos, anuíram com o ingresso dos herdeiros dos sócios falecidos à medida que estes vinham a óbito.

Delineado esse contexto, entendo prematura a manutenção da decisão primeva, mormente porque não identifico risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar a medida neste momento processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado.

É como voto.

1
Art. 70º) – Extinto o Centro Cívico Municipal, na forma prevista neste Estatuto, o seu patrimônio será entregue a Prefeitura Municipal, com cláusula de inalienabilidade, e condição de somente ser utilizado para a constituição de outra sociedade do mesmo gênero.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.